Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS AO PEDIDO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
2. Sequer demonstrado o resultado de ação anulatória anteriormente ajuizada pela apelante, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos de imissão de posse e condenação ao pagamento de lucros cessantes, em ação ajuizada com fundamento na Lei no. 9514/97.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.